Tribunal: TJPA
Processo: 0805965-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805965-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL DOS ANJOS SOUZA

IMPETRANTE: JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I e V, DO CP. PLEITO DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à tese de dúvidas quanto à participação do paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DESDE A PRÁTICA DELITICA, EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, ATE SER PRESO POR OUTRO PROCESSO CRIMINAL.

IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, Kelwin da Silva Costa e o paciente invadiram a residência das vítimas e anunciaram o assalto, colocando diversos objetos na caminhonete de uma delas e, ao tempo, mantiveram-nas reféns. A caminhonete foi utilizada na fuga do denunciado Kelvin, enquanto o paciente permaneceu no local do crime por algum tempo, evadindo-se em seguida. Após deixar o local do crime, Kelwin fora preso em flagrante delito, o qual fora homologado em 20/04/2018 e, nesse mesmo dia, na audiência de custódia, fora concedida ao denunciado Kelwin liberdade provisória, mediante recolhimento de fiança no valor de 06 (seis) salários, a qual fora dispensada em seguida.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva bem como nas de indeferimento de sua revogação (fls. 18-19 ID nº 3221076; fls. 31-33 ID nº 3221077; fls. 35-39 ID nº 3221080), de onde se infere que o juízo a quo utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, o fato de o paciente ter empreendido fuga após a prática delitiva (foragido), permanecendo em local incerto e não sabido até ser preso, em 22/05/2020, por força de mandado de prisão temporária expedido nos autos do processo nº 0137730-63.2015.8.13.0066 a que responde por homicídio; gravidade concreta do delito, periculosidade do paciente revelada pela sua certidão judicial criminal positiva acostada à fl. 194 (ID nº 3237587) e risco concreto de reiteração delitiva.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU PELO JUÍZO COATOR. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE

EMITIU

A

DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580, DO CPP.

-
Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória ao corréu Kelwin, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

-
In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DANIEL DOS ANJOS SOUZA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará (processo nº 0003907-85.2018.8.14.0066).

O impetrante afirma que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e V, do CP e, em 11/09/2018, o juízo coator decretou sua prisão preventiva.

Argumenta que o corréu Kelwin fora preso e solto 30 dias após e o paciente, que sequer fora preso em flagrante delito ou houve seu reconhecimento, permanece segregado preventivamente, razão pela qual
pugna pela extensão de benefício

da liberdade.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva,
eis que decretada com base em suposições, não havendo depoimentos deixando clara a
participação do paciente
. Ademais, acaso condenado,
não sofrerá pena privativa de liberdade
.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: emprego lícito e nunca foi condenado.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, mediante
termo de comparecimento a todos os atos processuais
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-175.

Indeferi a liminar
(fls. 176-177 ID nº 3226320).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 185-193 ID nº 3237586), colacionando documentos de fls. 194-317.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 320-326 ID nº 3265108).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de dúvidas quanto à participação do paciente na empreitada criminosa,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Segundo as informações da autoridade coatora, Kelwin da Silva Costa e o paciente invadiram a residência das vítimas e anunciaram o assalto, colocando diversos objetos na caminhonete de uma delas e, ao tempo, mantiveram-nas reféns. A caminhonete foi utilizada na fuga do denunciado Kelvin, enquanto o paciente permaneceu no local do crime por algum tempo, evadindo-se em seguida. Após deixar o local do crime, Kelwin fora preso em flagrante delito, o qual fora homologado em 20/04/2018 e, nesse mesmo dia, na audiência de custódia, fora concedida ao denunciado Kelwin liberdade provisória, mediante recolhimento de fiança no valor de 06 (seis) salários, a qual fora dispensada em seguida.

Nessa senda, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva bem como nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 18-19 ID nº 3221076; fls. 31-33 ID nº 3221077; fls. 35-39 ID nº 3221080),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, o fato de o paciente ter empreendido fuga após a prática delitiva (foragido), permanecendo em local incerto e não sabido até ser preso, em 22/05/2020, por força de mandado de prisão temporária expedido nos autos do processo nº 0137730-63.2015.8.13.0066 a que responde por homicídio;
gravidade concreta do delito, periculosidade do paciente
revelada pela sua certidão judicial criminal positiva acostada à fl. 194 (ID nº 3237587) e
risco concreto de reiteração criminal
:

“(...) No caso em tela há provas testemunhais de indícios de autoria e materialidade no que tange ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e V, do Código Penal.

Verifico que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e V, do Código Penal, é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Constatado que o autuado após a prática criminosa fugiu, atualmente estando em local incerto e no sabido, entendo presentes os requisitos para a decretaço da priso preventiva para assegurar a aplicaço da lei penal. (...)”.

“(...) Nesta Comarca, o acusado responde ao presente procedimento por supostamente ter praticado o crime de roubo qualificado em abril de 2018. Decorridos mais de 02 (dois) anos, somente foi localizado por ter sido preso em decorrência do mandado de priso temporária 0137730-63.2015.8.13.0066.01.0001-19, expedido por outro fato delituoso que também tramita nesta comarca.

Acerca da Priso Temporária decretada no processo n. 0137730-63.2015.8.13.0066, este juízo, analisando os autos e no caso em específico, decidiu pelo relaxamento da priso cautelar de DANIEL DOS ANJOS SOUZA, concedendo-lhe habeas corpus de ofício,
salvo se por outro motivo no deva permanecer preso.

Verifico que no presente processo há deciso decretando priso preventiva do acusado (fls. 59/60) e no consta no feito o cumprimento do mandado de priso expedido.

Além disso, frisa-se que os indícios de autoria e materialidade se extraem dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, além do interrogatório do denunciado KELWIN DA SILVA COSTA. Constata-se também a reiteraço delitiva pela certido judicial criminal e a tentativa de furtar-se à aplicaço da lei, visto que somente teve-se notícias suas nos autos porque preso em outro feito. Além disso, o comprovante de residência (fl. 99) no está em nome do denunciado e nem há comprovaço de que tenha trabalho.

Desta feita,
por ora
, mostra-se imperiosa a manutenço do decreto prisional tendo em vista.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

Por sua vez, a
extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal
refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória ao corréu Kelwin, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Não se constata, assim, ilegalidade alguma. Registro, na oportunidade, o que sustentou a Procuradoria de Justiça quanto ao tema (fls. 325-326 ID nº 3265108):

“No que diz respeito a extensão de beneficio, a situação do paciente, embora no aspecto objetivo seja semelhante ao do co-acusado beneficiado com a liberdade provisória, no aspecto subjetivo é distinta, pois, pelas informações constantes dos autos o decreto de prisão preventiva analisou a situação pessoal do paciente, vez que o mesmo se encontrava foragido desde a prática do delito, sendo recapturado apenas no dia 27/05/2020, quando a Superintendência Regional do Xingu noticiou acerca do cumprimento do mandado de prisão temporária n. 0137730-63.2015.8.13.0066.01.0001-19, processo n. 0137730-63.2015.8.13.0066.

Além do mais, o paciente apresenta periculosidade e reiteração criminosa, em de razão de responder ao processo n. 0137730-63.2015.8.13.0066, no qual é acusado por crime de homicídio.”

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020